Tribunal: TJDFT
Processo: 0730087-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730087-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VALDESON GOMES DE SOUSA RECORRIDO: SUELEIDY GOMES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. PREJUÍZO DO CREDOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PARTICULAR. AVALIAÇÃO ERRÔNEA. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o réu, devedor, contra decisão proferida que, em sede de cumprimento de sentença, da quantia de R$ 66.360,00, reconheceu o excesso de execução, na quantia de R$ 9.314,79, mas não acolheu as alegações de necessidade de substituição do bem dado em penhora voluntariamente pelo devedor agravante, por ser bem de família e a avaliação ter sido fixada abaixo do valor de mercado. 2. A substituição do bem na execução somente é possível quando for menos onerosa ao devedor e não trouxer prejuízos ao credor. 3. No caso, há prejuízo ao credor, pois não é possível a substituição de penhora por bem de terceiro. 4. A alegação de impenhorabilidade do bem de família deve ser comprovada pelo devedor. 5. O oficial de justiça constatou que o imóvel estava em obras e não havia presença de moradores. Por isso é inviável o seu reconhecimento como bem de família. 6. O laudo apresentado pelo agravante foi produzido de modo unilateral, sem a presença de argumentos efetivos que invalidam a metodologia de cálculo do valor do bem realizado pelo Oficial de Justiça avaliador, cuja avaliação apresenta fé pública. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1o da Lei 8.009/1990, sustentando a impenhorabilidade do imóvel em razão da proteção legal dada ao bem de família. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, tece considerações sobre erro na avaliação do imóvel e sobre a possibilidade de substituição do bem indicado à penhora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta trânsito em relação à suposta ofensa do artigo 1o da Lei 8.009/1990, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “a análise das razões apresentadas pela parte recorrente, quanto à ausência de comprovação dos requisitos para a caracterização de bem de família, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.227.232/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial em relação à tese referente à avaliação errada e a possibilidade de substituição do bem. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009